Tribunal: TJDFT
Processo: 0768031-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO OBSERVADA. REGULARIDADE. MEDIDORES DE VELOCIDADE. PRAZO DE VERIFICAÇÃO. RESOLUÇÃO No 798/2020 DO CONTRAN, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO No 804/2020. REGULARIDADE. JULGAMENTO CITRA PETITA NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que pretendiam a anulação dos AITs KK00087626, KK00106836, KK00077438, KK00027278, KK00116989, KK00105827, KK00140906, KK00147469, KK00147473, KK00200437, KK00194553, KK00178448, KK00179202, KK00234498, KK00239616, KK00274191, KK00299730, KK00515790, KK00674229, KK00815711 e FT00727775, bem como dos efeitos que deles decorreram.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 61933323.
3. Na inicial, alega a parte autora que a Autarquia de Trânsito deixou de observar a necessidade de dupla notificação em relação às infrações questionadas na presente ação. Afirma ainda que todos os radares de velocidade responsáveis pelas sanções impostas se encontravam com prazo de validade aferível pelo Inmetro expirado, malgrado inexistente, há mais de 12 (doze) meses em relação ao ano de 2022, época das supostas infrações.
4. De início, há de se observar que no julgamento do PUIL no 372, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1a Seção, STJ, restou decidido que se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos.
5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais". Nesse sentido: Acórdão 1902210, 07258748620248070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 15/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Na documentação anexa à contestação de ID 61933201, verifica-se que a Autarquia de Trânsito cumpriu a exigência de remessa das notificações, por Aviso de Recebimento, via ECT. Como pontuado na sentença, embora seja obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, não há exigência legal para que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento. Acrescente-se que os atos administrativos têm presunção de legalidade e legitimidade, dispondo de determinados atributos não extensíveis aos atos particulares. Por esses atributos presume-se a idoneidade do ato até que seja desconstituído por prova a ser produzida pelo interessado, o que não ocorreu no caso. Assim, não se verifica qualquer nulidade em relação às notificações realizadas pela Autarquia de Trânsito.
7. Pela análise do acervo probatório dos autos, nota-se que as infrações questionadas foram cometidas nos anos de 2022 e 2023. À época das infrações, a verificação dos requisitos metrológicos e técnicos dos medidores de velocidade era regulada pela Resolução no 798/2020 do CONTRAN, que disciplinava que os medidores de velocidade deveriam ser verificados pelo Inmetro ou entidade por ele delegada, com periodicidade mínima de doze meses, conforme regulamentação metrológica em vigor, na forma do art. 4o, inciso I, alínea c.
8. Posteriormente, o CONTRAN editou a Resolução no 804/2020, que alterou em parte a Resolução no 798/2020, passando o art. 4o, inciso I, alínea c a ter a seguinte redação: “c) ser aprovado pelo Inmetro ou entidade por ele delegada, em verificação metrológica periódica, de acordo com a regulamentação técnica metrológica vigente.”
9. Veja-se que a Resolução no 804/2020 alterou a obrigatoriedade de verificação dos requisitos metrológicos e técnicos dos medidores de velocidade a cada 12 (doze) meses e, embora disponha que a verificação seja feita de forma periódica, não assinala o período a ser observado pelo INMETRO. Assim, não é possível ao autor/recorrente afirmar que, à época do cometimento das infrações, os medidores de velocidade estavam com as respectivas verificações fora dos prazos de validade, por ausência de previsão de periodicidade na Resolução CONTRAN no 804/2020.
10. Quanto ao suposto julgamento citra petita, alega o recorrente que o magistrado de origem teria deixado de apreciar pedido expresso de declaração de nulidade do AIT no KK00116989. Não prospera tal alegação. O artigo 492 do CPC, ao consagrar o princípio da congruência ou adstrição, disciplina ser defeso ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
11. No caso, o autor/recorrente requereu, por ocasião da inicial, a declaração de nulidade de 21 (vinte e um) Autos de Infração de Trânsito. Logo, infere-se que para cada AIT o autor formulou o mesmo pedido. A sentença recorrida julgou improcedentes tais pedidos. O fato de não ter sido citado no texto da sentença o AIT no KK00116989 configura apenas mero equívoco do julgador, não tendo o condão de invalidar o que restou decidido. Ademais, o magistrado não decidiu de forma diversa do que foi pleiteado na inicial, tampouco houve condenação em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi apresentado. Acrescente-se que no microssistema dos Juizados Especiais, um dos princípios a serem observados pelo magistrado é o da informalidade, o que dispensa o excessivo rigor técnico que o recorrente pretende aplicar ao caso.
12. Sem reparos a serem feitos na sentença.
13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.